Tribunal: TJES
Processo: 0000331-02.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-02.2014.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARGARIDA ALVES PEREIRA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE CADASTRO. VEÍCULO AVALIADO ACIMA DA TABELA FIPE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
A possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro encontra-se pacificada na jurisprudência, sendo legítima apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

2.
Os juros remuneratórios podem ser mensalmente capitalizados sem que esteja configurada a exorbitância ou ilegalidade. Precedentes STJ. REsp 973827/RS.

3
.
As taxas aplicadas ao contrato revelam percentuais absolutamente condizentes com as praticadas pelo mercado, visto serem até um pouco abaixo da estabelecida pelo Banco Central do Brasil, não apresentando assim nenhuma abusividade.

4
.
Das taxas e tarifas aplicadas ao contrato, verificou-se a legalidade da cobrança de IOF e tarifa de cadastro. IOF pode ser diluída no contrato e tarifa de cadastro é válida desde que tipificada na pactuação e cobrada no início da relação contratual.

5
.
O valor da tabela FIPE aponta a avaliação do veículo com base em estimativa de preço, sem levar em consideração as particularidades e o real estado de conservação do automóvel, razão pela qual não há irregularidade na alienação extrajudicial do bem por valor superior ou inferior.

6
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória/ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000331-02.2014.8.08.0031

APTE
:
MARGARIDA ALVES PEREIRA E OUTROS

APDO
:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, a controvérsia que enseja o presente recurso atine a restituição de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), pagos a título de tarifa de cadastro, a correção da base de cálculo do IOF, a revisão dos juros, bem como a repetição de indébito dos valores pagos a maior, vez que a avaliação do veículo foi superior ao preço da tabela FIPE.

Para o magistrado
a quo
não subsistem as razões dos requerentes, aos seguintes fundamentos:

(...)

No que se refere à alegação autoral no sentido de que estaria o ajuste em questão eivado de vício em razão de ter sido atribuído ao veículo em questão valor superior ao previsto na denominada Tabela Fipe, tenho por certo que esta se consubstancia em mera referência de valor de mercado, inclusive para incidência de tributos (Ex.: IPVA), não havendo vinculação de mercado com a mesma.

Neste contexto, não ressai qualquer ilegalidade no estabelecimento de transação comercial com valor superior ou inferior ao previsto na indigitada tabela, estando o preço praticado submetido à liberdade de mercado. Por certo, conta o mercado com diversas opções de revenda e de instituições financeiras junto as quais o requerente poderia ter buscado eventual preço mais atrativo, não sendo razoável, entretanto, que pretenda questionar o valor estabelecido na presente transação comercial a qual aderiu, sem ao menos apresentar qualquer indicativo de vício de vontade.

Em relação à alegação de ilegalidade pela incidência de cobrança a título de tarifa de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de veículo usado, tenho que a própria conclusão que ressai do julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos) é contrária à pretensão autoral, uma vez que não demonstrada a abusividade na cobrança dos indigitados valores, até porque a formalização de contratos de financiamento como o presente demandam a realização de cadastro do pretenso tomador do crédito, de avaliação do bem financiamento (a fim de que se verificar a sua higidez para funcionar como garantia do pacto), assim como o registro de gravame sobre o veículo, o que atrai a cobrança da contraprestação correspondente.

Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da autora ou mesmo que a requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado

(...)

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento
ao recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que trata-se de caso típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela Súmula 297 do STJ.

Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A inversão do ônus da prova é matéria de ordem processual, consistente em regra de instrução; de modo que não é automática, cabendo ao magistrado, se entender presentes os elementos do art. 6º, VIII do CDC, aplicá-la.

Dito isso,
quanto a revelia
, verifica-se,
in casu
, que a requerida, ora Apelada, deixou de contestar a ação, razão pela qual de fato está sujeita ao regramento previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade das alegações autorais.

No entanto, é sabido que a revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado, conforme já decidiu esta Egrégia Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
O requerimento de produção de prova, em sede de recurso de apelação, por certo, mostra-se a destempo, pois em muito ultrapassada a instrução processual. 5- Não prospera a alegação quanto a necessidade de outorga uxória no contrato de depósito, uma vez que, dispensada autorização marital para a constituição empresarial. 6- Tratando-se de empresário individual de responsabilidade ilimitada, este assume a atividade empresária com risco ao seu patrimônio pessoal, uma vez que exerce a empresa por meio da sua pessoa natural. A vênia conjugal é exigida no caso de alienação de imóvel, o que não é o caso. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Sendo assim, não se pode afirmar que a circunstância de o pedido ter sido julgado improcedente evidencia a não incidência dos efeitos da revelia, ao revés do que pretende argumentar a Apelante.

No que toca a
“Tarifa de Cadastro”,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 620 autorizando sua cobrança.

A propósito:

Tema 620 -
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

I
n casu,
não tendo a parte Autora demonstrado a existência de outras cobranças sob o mesmo fato gerador, forçoso o reconhecimento da legalidade da referida rubrica,
ex vi
do art. 373, I do CPC.

Na hipótese aqui versada, considerando que o contrato de abertura de crédito foi firmado em 01/04/2013, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 389,00 que, ao meu sentir, não é abusiva, porquanto representa apenas 2,30% do valor financiado, isto é, R$ 16.848,87 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e oitenta e sete centavos).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO.
[...].
2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
, também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

No que diz respeito a
Capitalização de Juros
, o recorrente

sustenta a ocorrência do anatocismo ao contrato por ter ocorrido fixação de juros em patamar superior a 12% ao ano, o que não vislumbro ter ocorrido no caso.

É que o anatocismo constitui-se na incorporação dos juros vencidos como base de cálculo do próximo encargo, o que gera o chamado “juros sobre juros”, fato esse diverso da fixação da taxa de juros em porcentagem superior a 12% ao ano.

Nesse sentido devo destacar que os juros remuneratórios podem ser mensalmente capitalizados sem que esteja configurada a exorbitância ou ilegalidade e, nesse sentido, veja-se entendimento do STJ ementado a seguir, após julgamento sob o rito dos recursos repetitivos:

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Em: (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Sob tais argumentos não vislumbro a ocorrência de anatocismo no contrato em comento.

Acerca da
taxa de juros e dos juros abusivos,
assunto pacífico na jurisprudência pátria, com o direcionamento de ser possível a limitação da taxa de juros nos casos em que se revela abusiva, por desacordo com a praticada no mercado na época da pactuação.

Entretanto, não caracteriza abusividade sua fixação, por si só, ter sido fixada a taxa em patamar superior a 12% ao ano, a teor do disposto na Súmula n°. 382
1
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Resta-nos, portanto, a verificação da ocorrência da alegada abusividade e, sob esse aspecto, verifico que a taxa média aplicada no mercado, a época, era de 3,04% ao mês e 43,25% ao ano.

No caso em análise, a taxa de juros contratada foi de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano, tendo, como custo efetivo anual 37,14%, o que revela percentuais absolutamente condizentes com as taxas praticadas pelo mercado, visto serem até um pouco abaixo das estabelecidas pelo Banco Central do Brasil
2
, não apresentando assim nenhuma abusividade (fls. 36 – pág. 71 do arquivo).

Em casos análogos este Tribunal é assente neste mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇO DE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
2. Com efeito, com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula 539/STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130255184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NÃO REALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO DO JUIZ. CITRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
11. A jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140161494, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TAC E TEC. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme enunciado da Súmula 382⁄STJ, a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Segundo o sítio eletrônico do Banco Central, a taxa média praticada para crédito para aquisição de veículo para pessoas físicas na época da celebração do contrato (março 2012) foi na ordem 26% ao ano, o que afasta a abusividade alegada pelo recorrente, em razão de o contrato em exame haver sido ajustado em patamar inferior, de 20,12% ao ano.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 35140130671, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR A MP 1963-17⁄2000 – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO – VALORES ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – RECURSO IMPROVIDO
[...]
3 - A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade, devendo ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.
4 - A taxa de juros avençada não se mostra excessiva a ponto de justificar sua revisão judicial, eis que à época da avença a taxa média de juros mensais praticada no mercado era de 1,81%, enquanto que a taxa contratada foi de 1,70%, valor nitidamente inferior ao praticado em operações da mesma espécie, não se configurando como abusivo. 5 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48120119804, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2015, Data da Publicação no Diário: 24/07/2015).

Dessa forma, por haver consonância entre as taxas praticas no contrato e as estabelecidas na época pelo Banco Central do Brasil, afasto a abusividade alegada, considerando-as adequadas.

Por fim, quanto a
apuração de venda do veículo superior ao preço indicado na tabela FIPE
, no caso dos autos, sustenta o recorrente que o veículo que na tabela FIPE era R$ 16.312,00 (dezesseis mil, trezentos e doze reais), foi avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), ou seja, cerca de R$ 4.688,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais) acima.

Razão pela qual pugna pelo pagamento da diferença, contudo, cumpre salientar que o valor da tabela FIPE aponta a avaliação do veículo com base em estimativa de preço, sem levar em consideração as particularidades e o real estado de conservação do automóvel, razão pela qual não há irregularidade na alienação extrajudicial do bem por valor superior ou inferior.

Nesse sentido, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a Tabela Fipe expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico.

Assim sendo, ante a improcedência dos pedidos principais, não há que se falar em restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 233 do Cód. Civil.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, na forma artigo 85 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
Súmula n°. 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-04-01

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.